Tribunal: TJMT
Processo: 1041911-86.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041911-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), BIBIANO RODRIGUES SATELIS - CPF: 065.896.421-68 (RECORRIDO), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), TEREZINHA JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES SATELIS - CPF: 040.785.001-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator apenas no sentido de RETIFICAR de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, por se tratar de matéria de ordem pública, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ENTENDIMENTO PACIFICADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – SÚMULA 598 DO STJ – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DA LEI No 7.713/88 (ART. 6o, INCISO XIV) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
o direito da parte recorrida à isenção do imposto de renda pessoa física e
CONDENAR
a parte recorrente/reclamada a restituir os valores descontados a partir de 14/agosto/2018.

2.

Almeja a parte recorrente a reforma da sentença para o fim de que seja a restituição a partir da data do documento médico (25/maio/2023) e não do diagnóstico (27/setembro/2018) (Id. no 190923270, página 02).

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. no 190923291) pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Sustenta a parte recorrente que a condenação deve operar-se pela data do documento médico, porquanto seria o momento determinante a partir do qual a isenção do tributo surtiria efeito.

6.

A sentença prolatada pelo juízo a quo não encontra qualquer fundamento para a reforma pretendida pela parte recorrente.

7.

Referido ponto foi objeto de resistência junto à tramitação do feito no juízo singular, tendo a matéria sido suficientemente apreciada para o fim de delimitar não pela data de formalização do documento médico, mas sim a partir do diagnóstico da doença que legitima a isenção.

8.

Nesse sentido é da jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção da imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico (AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL n. 2.774/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em 30/8/2022
, DJe de 1/9/2022.)

9.

Ora, colhendo-se do documento médico oficial (Id. no 190923270, página 02) que o reclamante/recorrido é portador da doença que lhe concede o direito à isenção, desde a data de 27/setembro/2018 – diagnóstico – não há porque lhe tolher o exercício do direito que decorrente do referido diagnóstico, ainda que o documento médico seja datado de 25/maio/2023.

10.

Oportuno, pois, registrar que conforme entendimento acima transcrito, não se trata de direito a partir da declaração, mas sim a partir do diagnóstico, o que, conforme comprovado nos autos, ocorreu em 27/setembro/2018.

11.

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que resultou no julgamento prolatado pelo juízo singular, sendo impositiva a sua manutenção, o que se colhe a partir de sua própria fundamentação.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO IMPOSTA APÓS A EC No 113/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APLICAÇÃO DA EC No 113/2021 DE OFÍCIO.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que se trata de caso em que se discute a incidência de
juros e correção monetária, no qual a parte promovida alega que “
Consoante se vê da Lei 7.098/98, os índices incidentes são o IPCA, para correção monetária; e 1% a.m, para juros de mora”
.

Entretanto, com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem públic
a,
desde a EC n° 113/2021
as
“
condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”,
o que implica na sua readequação de ofício.

Vale destacar, que a Súmula 523 do STJ, a qual a parte promovida pretende a aplicação está superada, tendo em vista que a mesma foi editada anteriormente à EC n° 113/2021.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, transcrito:
“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ERRO MÉDICO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - CRIANÇA COM SEQUELA PERMANENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – PENSÃO E DANOS MORAIS DEVIDOS - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS -

TERMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Demonstrada a falha durante a internação da gestante, ocasionando atraso indevido do parto, culminando em sequelas permanentes na criança, mostra-se devida a fixação de pensão e indenização por dano moral em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 3. Não enseja revisão o “quantum” indenizatório fixado na origem a título de dano moral atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, devendo, pois,

ser mantido em sede de Remessa Necessária. 4.

A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. Sentença retificada em parte, tão somente para readequar os consectários legais, em sede de reexame. (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023, grifos nossos).”

Ressalte-se que a condenação foi imposta com a sentença em 05/06/2023, a qual está ocorrendo após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, devendo incidir apenas a taxa SELIC
.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETIFICO de ofício a sentença quanto

AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento no 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024